Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711852-93.2023.8.07.0004 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: OTÍLIA ROSA VILARINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. PRÉVIO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS E RECOLHIMENTO DE ITBI. IRRELEVÂNCIA PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra sentença (ID 57873581) que, nos autos de ação de adjudicação compulsória, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a pessoa jurídica ré/apelante a “adjudicar o imóvel situado no lote 93, da quadra 22, do Setor Oeste do Gama/DF” à autora/apelada. 2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a suposta inviabilidade do acolhimento do pedido de adjudicação compulsória deduzido na petição inicial. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. A ação de adjudicação compulsória funda-se em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destinando-se ao suprimento, pelo Poder Judiciário, da outorga da escritura definitiva do bem, ante a inércia injustificada do promitente vendedor, nos moldes dos arts. 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil. 4. A pessoa jurídica apelante sequer contesta a demonstração, pela autora/apelada, dos requisitos legais previstos nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, tratando-se, pois, de fatos incontroversos, à luz do art. 374, inciso III, do CPC. A Terracap se limita a alegar, contudo, que seria inviável o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória sem o prévio e indispensável pagamento, pela autora/recorrida, de despesas cartorárias de transferências do bem e, ainda, de recolhimento do ITBI. 5. Nos termos do enunciado n. 239 da Súmula do STJ, "o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, por se tratar de mero pressuposto de oponibilidade a terceiros de boa-fé”. Desse modo, o prévio pagamento de despesas cartorárias ou de ITBI não é requisito indispensável ao acolhimento do pedido de adjudicação compulsória, que sequer se condiciona ao registro do compromisso se compra e venda no cartório de registro de imóveis. 6. O sujeito ativo da exação tributária relativa ao ITBI é o Distrito Federal, razão por que não se revela legítimo que a promitente vendedora exija o pagamento do tributo como condição prévia à outorga definitiva da escritura pública de compra e venda, sobretudo quando preenchidos, pela promitente compradora, os requisitos legais previstos nos arts. 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória pleiteado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 490 do Código Civil, asseverando que seria inviável o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória sem o prévio pagamento das despesas cartorárias de transferência do bem, as quais ficariam sob a responsabilidade da compradora, ora recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 490 do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis” ((AgInt no AREsp n. 2.437.168/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027